Tribunal: STJ
Processo: 1006302-04.2023.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601061 - SP (2024/0117969-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
SOC. de ADV
: DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E TORRES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: EDSON CARVALHO MACHADO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA LEVI MACHADO - SP193741
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 050794ec-14de-4cb9-be1d-a0f7b128f75e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2601061 - SP (2024/0117969-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
SOC. de ADV
: DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E TORRES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: EDSON CARVALHO MACHADO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA LEVI MACHADO - SP193741
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 331-336.
A parte agravante sustenta que a Súmula 7/STJ não constitui obstáculo ao
conhecimento do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão recorrida julgou agravo contra o juízo de admissibilidade que
negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO - INCONFORMISMO MANIFESTADO QUANTO À CONDENAÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - CASO EM QUE O
PROCEDIMENTO FOI AUTORIZADO SOMENTE APÓS INTERVENÇÃO
JUDICIAL - NEGATIVA QUE COMPROMETE O RESTABELECIMENTO DA
SAÚDE DA BENEFICIÁRIA - OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ OBJETIVA QUE
CARACTERIZA
AS
RELAÇÕES
CONTRATUAIS
-
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA QUE SE FAZIA DE RIGOR
Documento eletrônico VDA48135026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:12
Código de Controle do Documento: 0f3eb894-923e-45b9-9b51-db0db9cf13f6

- VALOR FIXADO, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00. QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.

A parte recorrente (ora agravante) sustentou o necessidade de afastar a
condenação em danos morais, diante da inexistência de conduta ilícita capaz de
ensejar a indenização. Requereu, subsidiariamente, a redução do valor da
indenização.

O Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:

Com efeito, em razão da injusta recusa da ré em fornecer e custear o
procedimento médico de que necessitava a autora, a beneficiária do plano, em
meio a delicado momento de sua vida, viu-se compelida a ingressar em Juízo.
Nessa quadra, evidencia-se a enorme aflição impingida, cuja redenção só foi
alcançada mediante intervenção judicial, em sede de tutela de urgência (fl. 95).
Assim não fosse, fruto de um embate inglório com a operadora ré, a toda evidência
que seu calvário prorrogar-se-ia indefinidamente.
Por conseguinte, não obstante se entenda que o mero descumprimento contratual
não enseja dano imaterial, não há como negar, no caso em tela, que a imposição
de entraves ao pronto atendimento e tratamento da moléstia cuja cobertura era de
rigor atentou contra a dignidade da pessoa da autora, um dos fundamentos da
nossa Magna Carta (art. 1o, III, da CF), causando-lhe, portanto, manifesto dano
moral. Assim, observado o caráter pedagógico que deve revestir a punição à parte
ré e sem provocar enriquecimento indevido à beneficiária, foi adequada a fixação
do valor indenizatório no importe de R$10.000,00 - montante suficiente para
compensar a acentuada frustração e o inegável sofrimento decorrente dos
transtornos verificados e que consoa com o entendimento desta Câmara em casos
análogos (fl. 266).

A conclusão do Tribunal revisor - de que a agravante negou, indevidamente,
cobertura a moléstia efetivamente coberta pelo plano de saúde (exame OCT para
diagnóstico e tratamento de degeneração macular e glaucoma em ambos os olhos) -
foi obtida pela análise do conteúdo fático e contratual dos autos, que se situa fora da
esfera de atuação desta Corte, nos termos dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ.
Outrossim, quanto ao valor indenizatório arbitrado, o entendimento
pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas
instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente
caso.
Desse modo, não se mostra excessiva a fixação da indenização em R$
10.000,00 (dez mil reais) em razão dos danos morais sofridos pela parte agravada,
motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente
feito.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:12
Código de Controle do Documento: 0f3eb894-923e-45b9-9b51-db0db9cf13f6

Documento eletrônico VDA48135026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:12
Código de Controle do Documento: 0f3eb894-923e-45b9-9b51-db0db9cf13f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.601.061 / SP
Número Registro: 2024/0117969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044462220238260008
10063020420238260008
20230001002843
44462220238260008
4446222023826000810063020420238260008
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
SOC. de
ADV.
DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E TORRES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: EDSON CARVALHO MACHADO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA LEVI MACHADO - SP193741
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E TORRES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
AGRAVADO
: EDSON CARVALHO MACHADO
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA LEVI MACHADO - SP193741
Documento eletrônico VDA48410889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: dce15981-39d0-4867-89e2-084aaea8c5b7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: dce15981-39d0-4867-89e2-084aaea8c5b7